Tribunal: TJSP
Processo: 1000885-87.2017.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Adjudicação compulsória, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Autora que é parte legítima para figurar no processo. Condições da ação que são apreciadas in statu assertionis. Prescrição. Inocorrência. Adjudicação compulsória que não se submete a qualquer prazo extintivo. Venda a non domino que admite pós-eficacização. Propriedade que veio a ser

Ementa:
Adjudicação compulsória, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Autora que é parte legítima para figurar no processo. Condições da ação que são apreciadas in statu assertionis. Prescrição. Inocorrência. Adjudicação compulsória que não se submete a qualquer prazo extintivo. Venda a non domino que admite pós-eficacização. Propriedade que veio a ser posteriormente adquirida pelos réus, não obstando a adjudicação. Alegação de dissimulação de mútuo que não comporta acolhida. Ausência de outorga uxória que, no presente caso, não impacta a demanda. Usucapião alegado em defesa que, por sua vez, é incabível. Usucapião que, salvo para fins de saneamento, não pode ser alegada pelos próprios proprietários. Modo de aquisição originária de propriedade de bem alheio. Recurso que, contudo, prospera para o fim de ressalvar que a autora tem direito à adjudicação de quinze, e não de vinte alqueires paulistas, visto que posteriormente revendeu aos réus cinco alqueires, já quitados. Sentença neste ponto revista. Recurso parcialmente provido.